Tribunal: TJMT
Processo: 1041471-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041471-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELAIDE ANDREIA DE BARROS - CPF: 313.391.151-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação REVISIONAL CONTRATUAL
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS EXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1041471-43.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ADELAIDE ANDREIA DE BARROS

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADELAIDE ANDREIA DE BARROS
contra a sentença proferida na
Ação Revisional Contratual
ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com apreciação do mérito, conforme sentença de ID 117090205.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o c/c 6o, do CPC/15, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 117090209), a parte apelante sustenta que propôs ação de revisão contratual em face da apelada tendo por objetivo revisar e readequar as faturas de água cujo consumo ultrapasse a média de 13 m3, referente ao período de dezembro/2017 a outubro/2018, bem como a readequação das faturas que surgirem no curso do processo acima de 13m3, a condenação em danos morais no importe de 10 (dez) salários mínimos e nos ônus da sucumbência.

Alega que a perícia demonstrou que o consumo mensal da apelante é de 13,5 metros cúbicos, sendo exageradamente desproporcionais os consumos nos meses de dezembro/2017 a outubro/2018.

Assevera que as provas produzidas nos autos, pericial e documental, devem ser analisadas como um todo, sendo que ao se fazer uma análise pormenorizada evidente fica que as faturas dos meses de dezembro/2017 a outubro/2018 estão totalmente fora da média dos meses anteriores e posteriores ao período.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 117090212).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1041471-43.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ADELAIDE ANDREIA DE BARROS

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 117091487) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora no 85773-4, e que passou a receber faturas, como de dezembro/2017 e janeiro, fevereiro, julho, agosto, setembro e outubro de 2018, com consumos de água na ordem de 49m3, 80m3, 89m3, 53m3, 63m3, 62m3, 52m3, respectivamente, sendo este um consumo totalmente incompatível com a sua realidade.

Sustentou que reside com mais dois adultos e uma criança, com apenas uma caixa d’água de mil litros, uma residência com uma área pequena e que lava roupa apenas duas vezes na semana.

Asseverou ainda, que

buscou a empresa ré para que vistorias fossem realizadas, uma vez que atribuir um consumo de até 89m3 para uma residência de apenas quatro pessoas não é considerado um consumo proporcional. Contudo, nenhuma irregularidade foi encontrada, desta forma, por não ter condições de efetuar o pagamento dos valores atribuídos pela empresa, deixou de fazer o pagamento das faturas.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e, a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público.

Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.

No entanto, depreende-se da conclusão do laudo pericial (ID 117090197) que:

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID 117090205, p.7):

“[...] Do Laudo Pericial é possível concluir que o hidrômetro não possui irregularidades e o consumo medido ainda é menor que o consumo. Além disso, fora verificado vazamento interno que pode ter causado o consumo em excesso.

Ressalte-se que predomina o entendimento que o vazamento de água depois do hidrômetro é de exclusiva responsabilidade do consumidor, já que está dentro da sua propriedade, não sendo possível que se refature o consumo, pois cabe ao proprietário localizar e vedar eventual fuga de água, para que se evite cobrança de consumo porventura exacerbado.

Importante destacar que a ré afirma que antes de dez/2017 o consumo era bem inferior ao consumo posterior. Porém, necessário destacar que o consta do Laudo que ocorreu troca do hidrômetro em nov/2017 [...]”

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em suas irresignações, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

Assim, em que pese as razões da parte recorrente, a sentença não merece reparos.

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA TROCA DO HIDRÔMETRO ANTIGO, QUE NÃO APURAVA O REAL CONSUMO DA USUÁRIA – COBRANÇA DEVALOR A TÍTULO DE MULTA PELA RELIGAÇÃO IRREGULAR DA ÁGUA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que o aumento do consumo de água na residência da usuária ocorreu em razão da troca do hidrômetro antigo instalado, que não apurava o seu real consumo, não há falar em declaração de inexistência do débito, especialmente quando perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado se encontra devidamente dimensionado para o consumo da usuária.

2. Constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel da usuária, que após o corte realizado pela falta de pagamento das faturas referentes ao período imediatamente anterior houve intervenção no ramal sem anuência da concessionária, lícita é a cobrança da multa pela religação irregular do serviço na residência da usuária”
(TJMT Apelação Cível 0052484-61.2015.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE em 04/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – IMÓVEL DESABITADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PEDIDO FORMAL DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a improcedência da ação se, não há a demonstração de que o imóvel relativo à unidade consumidora objeto da presente ação não se encontrava habitado, além de não haver nos autos nenhuma prova do pedido formal do autor para suspender o fornecimento de água, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.-”
(TJMT Apelação Cível: 0058233-59.2015.8.11.0041, DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.”
(STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022